Tribunal: TJDFT
Processo: 0733962-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHALIA EVELIN MARQUES SOUTO, em face ao despacho da Segunda Vara Cível do Gama, que determinou a citação do réu para apresentar contestação. Na origem, cuida-se de ação de exibição de documentos ajuizada em desfavor da UNIVERSIDADE DE RIO VERDE. A recorrente submeteu-se a processo seletivo promovido pela agravada e para o preenchimento das vagas do curso de medicina. Conforme o caderno de provas que consta em suas mãos, atingiu 202 pontos, mas no resultado divulgado foram atribuídos 170 pontos. Em razão da divergência, solicitou administrativamente o espelho de correção, o que lhe foi negado. Diante disso, ajuizou ação de exibição de documentos objetivando a condenação da ré “a apresentar o espelho de prova juntamente com a respectiva correção de prova”. A tutela provisória de urgência para exibição dos documentos foi indeferida e a agravante não recorreu, sobrevindo a preclusão da decisão (ID de origem 166141542). Após o recolhimento das custas iniciais, retomou-se o curso processual e o juízo de origem proferiu o despacho ora agravado, o de determinar a citação da requerida para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, aduziu tratar-se de “produção antecipada de provas”, cujo rito exige a intimação do requerido para apresentar resposta em 5 (cinco) dias, podendo o juiz ordenar a exibição do documento. Requereu “a concessão do Efeito Suspensivo, para que o Requerido/Agravado seja intimado para exibir em 5 dias, o espelho da prova do certame, bem como a correção” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo sob ID 50218224. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De início, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC).” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou a citação da ré para apresentar defesa. Caso a autora não concorde com o conteúdo do despacho, deve expor suas razões ao próprio magistrado. Nem mesmo eventual equívoco judicial quanto à natureza do ato a ser praticado pelo réu justifica admitir o recurso (art. 382, §1o), uma vez que eventual vício é passível de ser sanado a qualquer momento. Ademais, qualquer pronunciamento além daquele objeto desse procedimento não tem força vinculante ou produzirá qualquer efeito. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46